Tribunal: TJSP
Processo: 1021699-51.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão do embargante de reversão da decisão emanada em seu desfavor. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.